Tribunal: TJSP
Processo: 2160234-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – Prescrição – Não ocorrência – Pretensão do segurado contra o segurador – Prescrição ânua – Artigo 206, § 1o, inciso II, alínea b, do Código Civil – Ausência de comprovação da data da ciência inequívoca do agravado sobre o seu estado de invalidez permanente.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160234-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, é agravado
DIRCEU ZANGIROLAMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160234-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2160234-24.2020.8.26.0000
Agravante: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
Agravado: Dirceu Zangirolamo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34469)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Prescrição

Não ocorrência Pretensão do segurado contra
o segurador Prescrição ânua Artigo 206, § 1o,
inciso II, alínea b, do Código Civil Ausência de
comprovação da data da ciência inequívoca do
agravado sobre o seu estado de invalidez
permanente.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/16) de instrumento (fls.
17/263) interposto por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA
PRIVADA S/A contra a decisão de fls. 252/254, proferida pelo MM. Juiz da 2a
Vara Cível da Comarca de Piracicaba, Dr. Mauricio Habice, que, nos autos da
ação de indenização movida por DIRCEU ZANGIROLAMO, rejeitou a
prejudicial de mérito de prescrição.
A agravante faz resumo dos fatos. Alega que o
agravado teve plena ciência do fato gerador de sua pretensão em 12.12.16,
quando ciente da sua doença incapacitante. Alternativamente, aponta a data
de 15.01.18, data do atestado médico juntado ao aviso de sinistro para
comprovar a alegada incapacidade, sendo que a ação só foi movida em
novembro de 2019, ainda que contado o prazo de dois meses de suspensão
entre o requerimento administrativo e a recusa da seguradora. Entende já
transcorrido o prazo prescricional. Transcreve precedentes. Postula a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a
reforma da decisão.
Negado o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160234-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
É incontroversa a celebração do seguro de vida em
grupo.
De um ano o prazo para o segurado haver da
empresa seguradora o capital segurado, contado da ciência inequívoca do fato
gerador. É o que prescreve o artigo 206, inciso II, 'b', do Código Civil de 2002,
e enuncia a Súmula no 101 do Superior Tribunal de Justiça: “A ação de
indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um
ano”.
Apenas com o sinistro, isto é, a invalidez funcional
permanente total por doença, há fato gerador ao recebimento pelo segurado
do capital segurado previsto em contrato de seguro.
O seguro privado e o previdenciário são de
naturezas distintas: um regido pelo direito privado e outro pelo direito público.
Regime jurídico que justifica, no primeiro, a autonomia de vontade para a
predeterminação dos riscos assumidos e, no segundo, a vinculação ao
prescrito pela lei.
Decorre disso, a possibilidade de conceituação
também distinta dos conceitos de invalidez adotados pelo contrato de seguro
em questão e pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
Assim, a concessão de aposentadoria por parte do
Instituto do Seguro Social é insuficiente para caracterizar o sinistro. Muito por
isso as condições gerais informam que “A aposentadoria por invalidez
concedida por instituições oficiais de Previdência Social, assim como por
órgãos do Poder Público e por outras instituições público-privadas, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160234-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
caracteriza, por si só, o estado de invalidez permanente por doença funcional”
(fl. 222).
As eventuais consequências advindas da doença
foram percebidas pela segurada de forma paulatina. E não há comprovação
por parte da empresa seguradora da data certa da constatação da invalidez,
como era de seu ônus (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
Portanto, sem comprovação sobre a data certa da
ciência do agravado a respeito da invalidez que o acometeu, impossível que se
reconheça o início da contagem do prazo prescricional e, com muito mais
razão, a prescrição da pretensão.
Nestes
autos,
reconhecimento
inequívoco
da
incapacidade somente é evidenciado com a formalização do aviso de sinistro
neste sentido, 21.11.18 (fls. 30).
A Súmula no 229 do Superior Tribunal de Justiça
prescreve que “o pedido do pagamento de indenização à seguradora
suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da
decisão.”.
A recusa de pagamento está datada de 29.01.19,
enquanto a ação foi ajuizada em 09.11.19 (fl. 25), antes do transcurso do
prazo prescricional.
Logo, sem reparos à r. decisão agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator